Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter indenização por danos morais e materiais supostamente sofridos em virtude da transferência não autorizada de valores que estaiam depositados em sua conta corrente.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, devendo ser admitida somente nas situações em que estiver presente a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor, ou mesmo no caso de sua hipossuficiência.
3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o resultado danoso respectivo. 3.1. Além disso, é importante destacar o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Diante da não constatação de danos materiais imputáveis à ré, no entanto, não há como justificar-se a petendida obrigação de indenizar o consumidor.
5. A despeito da garantia prevista no art. 6o, inc. VI, do CDC, ausente a constatação de efetiva vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial do consumidor não pode haver também condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Apelação conhecida e desprovida.